Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-11.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029061-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Sebastião Marcos da Silva Campos contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face da Cooperativa UNICRED Mato Grosso, fundados em alegações de excesso de execução decorrente de cláusulas contratuais abusivas, especialmente a cobrança de juros sobre juros, capitalização mensal e comissão de permanência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de nova audiência de conciliação, do indeferimento de produção de provas e da alegada falta de acesso aos documentos da execução; e
(ii) saber se há excesso de execução na cobrança promovida com base em cédula de crédito bancário, especialmente pela suposta abusividade de juros remuneratórios, capitalização mensal e comissão de permanência.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada. O juízo sentenciante baseou-se nos documentos juntados aos autos, com demonstração da suficiência probatória e da possibilidade de análise por operações aritméticas simples, dispensando a realização de prova técnica.

4.

Inexiste irregularidade no acesso aos documentos sigilosos da execução, considerando que estavam disponíveis no sistema processual eletrônico à advogada regularmente constituída, sendo ônus da parte requerer providências em caso de dificuldades.

5.

A execução foi instruída com título executivo extrajudicial idôneo (Cédula de Crédito Bancário), com previsão expressa de encargos contratuais e cálculo discriminado.

6.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,96% a.m.) não é abusiva, por estar abaixo da taxa média de mercado informada pelo BACEN à época da contratação.

7.

A capitalização mensal é admitida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato celebrado após a edição da MP nº 1.963-17/2000.

8.

A cobrança da comissão de permanência, nos moldes contratuais, é válida por não estar cumulada com outros encargos moratórios, o que não restou demonstrado pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação
Desprovido. Majorado
os honorários advocatícios para
14% sobre o valor da causa
.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em conjunto probatório suficiente à formação do convencimento judicial, sendo dispensável a produção de provas técnicas irrelevantes.

“É válida a cobrança de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado, capitalização mensal pactuada expressamente e comissão de permanência não cumulada com outros encargos moratórios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto por Espólio de
Sebastião Marcos da Silva Campos
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos “Embargos à Execução”, opostos na ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001323-48.2022.8.11.0041 movida por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 242987675):

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, e condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”

Em suas razões recursais (ID nº 248922656), o embargante apelante suscita
preliminar de nulidade da sentença
, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que
não teve acesso aos documentos comprobatórios
juntados pela embargada em ação de
execução
.

Suscita ainda preliminar de
cerceamento de defesa,
da necessidade da realização de audiência de conciliação e ainda pugna pela produção de pericial (contábil).

No mérito, acusa a cobrança abusiva de juros sobre juros (juros remuneratórios e juros de mora).

Afirma ser cobrado comissão de permanência cumulada com juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença/reformada, a julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 248922661), suscita preliminar de impugnação a Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Cooperativa apelada suscita preliminar de
impugnação ao pedido de Justiça Gratuita
.

Todavia, diante do indeferimento do pedido do apelante para a concessão dos benefícios da Lei nº 1.060/50, com o consequente recolhimento do preparo recursal, resta prejudicada a preliminar suscitada.

O apelante, por sua vez, sustenta
preliminar de cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo
não designou nova audiência de conciliação
,
não teve acesso aos documentos da ação de execução
e
não lhe foi oportunizada a produção de provas requeridas na petição inicial
, destinadas a contrapor os fundamentos da lide.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar os embargos à execução, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão com base nos elementos fáticos e probatórios já constantes dos autos, demonstrando a desnecessidade de produção de outras provas.

A controvérsia, portanto, restringe-se a questão pontual de eventual excesso de execução, alegado pelo embargante, fundada em suposta abusividade e ilegalidade na cobrança de juros e encargos contratuais, diante da execução promovida com base em título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário.

Ademais, revela-se infundada a
alegação de necessidade de produção de provas técnicas (especialmente de natureza contábil)
, considerando que a revisão contratual, nos moldes pleiteados, poderia ser apresentada por meio de operações aritméticas simples, o que efetivamente ocorreu, mediante a juntada de cálculo apresentado nos próprios embargos.

Assim, resta comprovada a desnecessidade de nova instrução probatória para demonstração de fato já verificável nos autos.

No tocante à alegação de
ausência de acesso aos documentos da ação de execução
, verifica-se, pela petição inicial da execução, que os documentos em questão consistem em extratos bancários (ID 73781458) e ficha gráfica do contrato (ID 73781459), que foram devidamente juntados em sigilo, conforme previsão da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), em observância à proteção dos dados do consumidor.

Importa ressaltar que a procuradora do executado, Dra. Gaia de Souza Araújo Menezes, está devidamente cadastrada no sistema processual eletrônico (PJe), com acesso autorizado a tais documentos sigilosos.

Destarte, em caso de eventual dificuldade de acesso, caberia ao executado postular a retirada do sigilo ao juízo competente, o que não ocorreu. Ademais, tratando-se de documentos comuns às partes, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Cabe ainda salientar, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, que o embargante, nos embargos à execução, questionou a cobrança de juros sobre juros (anatocismo) e a cumulação da comissão de permanência, questões estas que não se alteram com o acesso a extratos bancários ou resumo contratual.

Por fim,
quanto à alegação de ausência de nova audiência de conciliação
, observa-se que a questão foi devidamente enfrentada pelo juízo, ao consignar que, apesar da ausência justificada do embargante, este foi regularmente representado por procurador constituído a defesa dos seus interesses, garantindo-se, portanto, sua ampla defesa e contraditório.

Diante de tais fundamentos,
REJEITA-SE

a preliminar de cerceamento de defesa
, inexistindo qualquer prejuízo ao apelante no julgamento antecipado da lide, especialmente quando as provas pleiteadas mostram-se irrelevantes à modificação do convencimento judicial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍMINA DO DIREITO ALEGADO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ART. 917, INCISO III, § 3º DO CPC – AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM O DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal fato não exime a parte autora de provar o mínimo do alegado. O artigo 917, III, § 3.º, do Código de Processo Civil dispõe que nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução, todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso em tela. Não há falar em nulidade da execução por ausência de demonstrativo do débito, uma vez que foi devidamente apresentado o cálculo com a discriminação dos encargos. (N.U 1002377-27.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3º e 4º, do CPC.”

(TJMT – RAC. Nº 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, pontua-se que consoante o preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Extrai-se dos autos dos Embargos à Execução opostos por
Sebastião Marcos da Silva Campos
em face de ação de execução promovida pela
Cooperativa UNICRED Mato Grosso
, questionando excesso de execução, consubstanciado em cláusulas abusivas com a cobrança de juros sobre juros, a capitalização de juros e a cobrança indevida de comissão de permanência.

Dos autos dos embargos e execução, apensa, constata-se dos documentos juntados, a suficiente informação e demonstração do débito, ora cobrado, por indicação expressa das taxas e encargos incidentes no contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – ID. 73781451 e seu aditivo ID. 73781452).

A execução encontra-se devidamente aparelhada na cédula de crédito bancário nº 2020000970, firmada em 23/03/2020 no valor de R$ 12.362,89 (doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas sucessivas mensais, vencendo-se a primeira em 20/05/2020 e a última em 20/04/2022, e prorrogado para 20/06/22 pelo termo aditivo.

Logo, preenchido os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da ação de execução, tem-se que a presente Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos pelo cliente (Cálculo - execução - ID 73781453), nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004.

Acusam o recorrente/embargante que a taxa de juros remuneratórios pactuada em CCB de 1,96% ao mês e 26,23% ao ano, é abusiva, pois se trata de juros sobre juros.

Sobre o tema - juros remuneratórios, o recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.
)

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na Cédula de Crédito Bancário, a taxa de juros foi pactuada em 1,96% a.m e 26,52% a.a.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de março de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 94,74% a.a. e 5,71 a.m.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização dos juros
, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). (Destaquei)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 7.1 do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 03/2020, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma da sentença neste item.

Quanto a comissão de permanência
, o apelante reiterando os argumentos de excesso de execução, alega a ilegalidade cobrança cumulada de juros de mora e comissão de permanência.

Cumpre ressaltar que a comissão de permanência apenas pode ser cobrada quando expressamente pactuada, durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução n° 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade precípua consiste em assegurar a base econômica do negocio; inibir a protelação da liquidação da dívida e reprimir o comportamento desidioso.

Todavia, é pacifica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa moratória, sob pena de se permitir a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Sumulas n° 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Tal pratica visa a evitar a ocorrência de dupla penalização da parte devedora, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza destes encargos, conforme estabelecido no verbete sumular 472 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Súmula nº. 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contralto — exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual ’.

No caso, verifico que, no título executivo, não há cumulação de cobrança dos encargos decorrentes da inadimplência, mas do contrário, há previsão tão somente da cobrança do encargo moratório em caso de inadimplemento, senão vejamos cláusula:

Neste importe considerando a cobrança da comissão de permanência, deveria a parte embargante comprovar a cobrança cumulada com correção monetária e demais encargos moratórios, contudo não o fez.

Logo, na ausência de prova de que foi cumulada com outros encargos moratórios, é considerado válido a incidência dos encargos contratuais.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelos procuradores do banco apelado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios para
14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025